Tribunal: STF
Processo: ARE 1447926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTE DESTA CORTE FIRMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ESCUTA AMBIENTAL DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.



    1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da validade, no processo penal, das provas obtidas mediante captação de conversas através de escuta ambiental instalada em decorrência de prévia autorização judicial. 



    5. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido da imprescindibilidade da gravação de conversas entre os presos mediante escuta ambiental instalada na viatura de transporte dos detentos, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. Inviável a análise da legislação infraconstitucional na estreita via do Recurso Extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.